Tribunal: TJES
Processo: 5003077-02.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003077-02.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA e outros
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE AQUINO PIMENTEL
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida por Pedro Henrique Aquino Pimentel em desfavor de Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim e Pravaler Soluções em Créditos Universitários.

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declarou, de ofício, abusivo e cancelado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, contrato ADE nº. 35532546, e condenou o Requerido BANCO BMG a restituir à parte THEREZA CHRISTINA AZEVEDO, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora e se abster de promover negativação junto a cadastros de restrição ao crédito, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por descumprimento praticado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao IPAJM (Instituto de Previdência e Assistência Jeronimo Monteiro) em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determinou, ainda, a imediata expedição de ofício ao IPAJM (Instituto de Previdência e Assistência Jeronimo Monteiro) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG, dos proventos da parte THEREZA CHRISTINA AZEVEDO, CPF nº 526.877.677-00, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condenou o Requerido BANCO BMG a pagar a THEREZA CHRISTINA AZEVEDO a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 4 - Determinou o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 6.820,00 (seis mil, oitocentos e vinte reais) em 12/05/2014; 5 – Declarou a existência de prescrição quanto a restituição de parcelas anteriores a 21/03/2017. A data fixada levou em conta a existência de suspensão da prescrição entre o período de 12/06/2020 a 30/10/2020, devido a previsão legal contida do art. 3º da Lei 14.010/2020.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença e subsidiariamente que seja minorada a condenação dos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, as razões apresentadas pelos recorrentes para a momentânea descontinuidade dos serviços pedagógicos em favor do recorrido revelam-se divergentes, não sendo possível conferir com exata compreensão os motivos substanciais de referido embaraço gerencial que culminou na impossibilidade de franqueamento do estudante ao conteúdo instrutivo então repassado pela instituição de ensino superior.

O recorrido vem adimplindo suas obrigações pecuniárias com a fornecedora de crédito de maneira absolutamente razoável e, se não realiza as quitações então devidas exatamente nas datas aprazadas dos respectivos vencimentos, não as permite protrair por demais, concretizando pagamentos em ocasiões muito próximas aos termos consignados para a realização de referidas despesas, de modo que estaria substancialmente em dia com seus deveres financeiros para com ambos os réus, em razão do modelo convencionado pelos interessados para a satisfação dos respectivos custos educacionais.

Deste modo, é razoável a responsabilização pelos danos causados ao recorrido por vício na prestação dos correspondentes serviços do recorrente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)